Tribunal: TJDFT
Processo: 0730230-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESTAÇÕES DO FINANCIAMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. Celebrado entre as partes contrato particular de compra e venda de imóvel com financiamento imobiliário e pacto adjeto de alienação fiduciária, e garantidas à agravante as prerrogativas previstas na Lei n. 9.514/97, não há, prima facie, fundamento jurídico que ampare a rescisão do contrato firmado nesses termos. Ademais, somente após a devida instrução processual será possível aferir se as circunstâncias alegadas são aptas à suspensão das obrigações contratadas.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.